Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009872-78.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), E. C. D. S. C. (AGRAVADO), MARIA ANTONIA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 892.251.711-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO COM A RESSALVA DO POSICIONAMENTO DA 2a VOGAL.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA – INEXISTÊNCIA DE VAGA – PRINCÍPIO DA IMPENETRABILIDADE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL, NÃO JURÍDICA – LISTA DE ESPERA – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, constatado que, na creche indicada, não há vaga, não é materialmente possível determinar a matrícula de criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Ademais, há fila de espera para a eventualidade de surgimento de vaga, que não pode ser violada, já que, em uma República, ao Poder Judiciário não é dado conferir privilégio. Urge que sejam tomadas providências para que o Poder Público construa novas creches, ou celebre contratos administrativos com entidades privadas.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 2135-55.2019.8.11.0007, determinou a viabilização da vaga na creche, em favor da menor E.C.D.S.C, representado pelo Ministério Público Estadual.

Argumenta que as creches da rede pública possuem fila de espera para vagas na unidade escolar, logo, determinar que o ente municipal garanta-a à menor representada é preterir o direito das demais crianças que também aguardam um lugar na instituição de ensino.

Ademais, o Recorrente pondera que inserir mais alunos em turmas nas quais não há mais vagas é prejudicial ao ensino, bem como coloca em risco a segurança de todas as crianças.

Insurge-se, também, quanto à multa aplicada pelo Juízo
a quo
, no valor de R$100,00 (cem reais), ao argumento de que se trata da medida mais onerosa, aplicada ao ente público e, por isso, deve ser afastada ou minorada.

Feitas essas considerações, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo, para que seja sobrestada a decisão de Primeiro Grau até a decisão final deste Agravo de Instrumento.

Juntou documentos.

O Recurso foi distribuído à minha relatoria, e, inicialmente, deferi o pedido de liminar, para suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau (id n. 10737021).

Intimada, a parte Apelada apresentou as contrarrazões (id n. 15663950).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (id n. 17589979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020